Tribunal: TJMT
Processo: 1024294-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024294-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGILE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 11.548.972/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento.

Recuperação Judicial. Prosseguimento de execução contra avalista. Autonomia da garantia fidejussória. Aplicação da Súmula no 581 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o prosseguimento de execução em relação ao avalista da empresa em recuperação judicial, com fundamento na autonomia das obrigações assumidas por terceiros garantidores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da execução contra o avalista, coobrigado solidário ao pagamento da dívida.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula no 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantias fidejussórias, dada a autonomia dessas obrigações.

4. O art. 59 da Lei no 11.101/2005 reforça que a novação decorrente do plano de recuperação judicial não extingue as garantias prestadas por avalistas e outros coobrigados.

5. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais pátrios reconhece que, ainda que as dívidas da empresa recuperanda sejam submetidas a novas condições, a execução contra os coobrigados permanece válida e eficaz.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções contra terceiros coobrigados por garantias fidejussórias, dada a autonomia dessas obrigações."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARMANDO FERNANDES MORO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Execução por Título Executivo Extrajudicial”
(Proc. no 0011310-43.2013.8.11.0041), ajuizada contra a agravante pelo BANCO BRADESCO S.A., rejeitou o pedido de extinção da execução formulado pelo agravante/executado sob o argumento de legalidade da cláusula que prevê a extinção das garantias e das ações contra os fiadores, avalistas e coobrigados para os credores que optaram por receber seu crédito pela Opção A,

por entender que
“pelos documentos acostados nos autos, denota-se que o credor no processo recuperacional, fez a opção para receber seu crédito no item 5.1 do Plano de Recuperação Extrajudicial, sem especificar concretamente sua Opção no Item 5.3 ou 5.3.1 qual seria a Opção A”
, e

que
“está questão deverá ser dirimida no Juízo Recuperacional, onde o credor ali recorreu da sentença afirmando a discordância de renúncia as garantias, não estando afeto a este juízo, que tem no polo passivo, apenas pessoas físicas que possuem responsabilidade solidária ao pagamento da execução”
(Cf. Id. no 164691875 dos autos de origem).

O executado/agravante reafirma a necessidade de extinção da execução em face do agravante, enfatizando que
“o Banco Bradesco escolheu expressamente a forma de pagamento pela Opção A, a qual prevê, de maneira clara, a renúncia dos direitos decorrentes de garantias fidejussórias e avais, sendo tal cláusula reconhecida como válida pelo Juízo Universal, de modo que não se mostra plausível o prosseguimento do feito com a adoção de medidas de constrição em face do patrimônio do Agravante”
.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que
“suspendendo os efeitos da decisão interlocutória proferida nos autos de origem até o julgamento deste recurso considerando o risco de expropriação do patrimônio da Agravante para fins de satisfação do crédito já contemplado no plano de reestruturação”
, e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja determinada
“a extinção do feito em razão da validade da cláusula constante no plano de recuperação extrajudicial que prevê a renúncia decorrentes de garantias fidejussórias e avais para os credores que optaram receber seu crédito com base na Opção A do plano de reestruturação”
(sic – cf. Id. no 236213154 - Pág. 12).

A decisão vinculada ao Id. no 237504657 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 243200681).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada definiu o seguinte:

“(...) Analisando os autos, verifica-se em primeiro lugar de que este Juízo, já manteve o prosseguimento do feito em relação aos avalistas, que não estão acobertados pela Recuperação Judicial.

Segundo, em que pese a manifestação da empresa jurídica Atlas Agroindustrial Ltda, verifica-se que está não faz mais parte da ação de execução, sendo sua interferência ao feito, indevida.

Mais, pelos documentos acostados nos autos, denota-se que o credor no processo recuperacional, fez a opção para receber seu crédito no item 5.1 do Plano de Recuperação Extrajudicial, sem especificar concretamente sua Opção no Item 5.3 ou 5.3.1 qual seria a Opção A.

Mas está questão deverá ser dirimida no Juízo Recuperacional, onde o credor ali recorreu da sentença afirmando a discordância de renúncia as garantias, não estando afeto a este juízo, que tem no polo passivo, apenas pessoas físicas que possuem responsabilidade solidária ao pagamento da execução.

Outrossim, homologo a desistência da penhora do bem matriculado sob n. 18.976, por ter sido adjudicado em processo trabalhista, para surtir seus efeitos legais. Expeça-se o necessário para baixa da penhora.

Deverá o autor proceder a atualização do débito para proceder pesquisa Sisbajud, no prazo legal (...)”

O ponto central do presente recurso é a possibilidade de prosseguimento da execução em relação a Airton Soares da Silva, sócio avalista da empresa Atlas Agroindustrial Ltda, já que o Juízo suspendeu a tramitação da execução contra a empresa recuperanda, mas manteve o prosseguimento do feito contra o sócio avalista.

No caso, a decisão está em perfeito acordo com a orientação sumular de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
(STJ, Súmula no 581), entendimento este que, aliás, é perfeitamente extensível e aplicável à hipótese dos autos na medida em que a garantia prestada em favor do devedor do título é dotada de autonomia, de modo que sua validade e eficácia independem da obrigação, e, sendo assim, nada obsta que o feito prossiga em relação ao coexecutado.

Ilustrativamente, confiram-se os seguintes precedentes que bem refletem a posição do eg. STJ e deste eg. TJMT acerca da matéria:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALÊNCIA DA DEVEDORA PRINCIPAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 135, III, DA ANTIGA LEI DE QUEBRAS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO AVALISTA E DEVEDOR SOLIDÁRIO. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO QUE APROVEITA APENAS AO FALIDO. APELO NÃO PROVIDO. 1. A extinção das obrigações do falido em decorrência da aplicação do art. 135, III, do Decreto-Lei no 7.661/1945 (antiga Lei de Quebras), não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalista e devedor solidário. 2. Recurso especial não provido.” (STJ - QUARTA TURMA – REsp no

1104632/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 20/04/2017, DJe 01/06/2017)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA FALIDA – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA EM DESFAVOR DOS AVALISTAS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial ou falência da devedora principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos avalistas, visto que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa. Com efeito, a extinção das obrigações da falida, não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalistas. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 1000819-69.2016.8.11.0003, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 14/07/2020, DJe 15/07/2020)

O art. 59 da Lei 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, devem ser preservadas as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores e avalistas, não se tratando de execução de obrigação extinta.

Nesse sentido:

EMENTA
: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE – CONCESSÃO DE DESÁGIO (40%) E PRAZO PARA PAGAMENTO (120 MESES) – POSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE 18 MESES PARA PAGAMENTO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AFASTAMENTO – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – INADMISSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Assente a jurisprudência que o Art. 59 da Lei 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias já prestadas, como regra, devem ser preservadas, assim como as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores, avalistas e coobrigados em geral. (...) (AI 739/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)” (STJ – Segunda Câmara de Direito Privado - RAI 49197/2016 – Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgado em 13/06/2018, DJE 28/06/2018)

Assim, não há dúvida quanto à possibilidade de prosseguimento da demanda executiva em desfavor do sócio avalista, sendo que, havendo recebimento integral do crédito do devedor solidário, o credor deve comunicar a ocorrência nos autos da recuperação, deixando de participar da mesma.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024